Tribunal: TJSP
Processo: 1031045-21.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Foi observada a oposição ao julgamento virtual do recurso de apelação, que não foi renovada para os embargos de declaração, a despeito da observação feita ao final do voto condutor do acórdão: "Se as partes não manifestarem oposição, eventuais embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução 549/2011 desta Corte". Regular,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Foi observada a oposição ao julgamento virtual do recurso de apelação, que não foi renovada para os embargos de declaração, a despeito da observação feita ao final do voto condutor do acórdão: "Se as partes não manifestarem oposição, eventuais embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução 549/2011 desta Corte". Regular, portanto, o julgamento virtual dos embargos de declaração. As gestões que advogados por vezes fazem junto aos julgadores, antes dos julgamentos, com ou sem apresentação de memoriais, para tentar convencê-los das suas razões, a lei processual não assegura, em termos de contraditório e ampla defesa, mas somente a faculdade de razões e contrarrazões por escrito e de sustentação oral onde cabe, não podendo por isso infirmar a higidez do julgamento virtual a falta de intimação das partes para o seu início. Para tais considerações, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.